Tribunal: TJSP
Processo: 2170185-66.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
r no 1.361/2021 configura exercício legítimo da competência legislativa, não havendo omissão a ser sanada por mandado de injunção.
4. O mandado de injunção não se presta à revalidação de normas revogadas, sendo inadequado para a pretensão do impetrante.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Acolhe-se a preliminar de inadequação da via eleita, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: 1. O mandado de injunção é cabível apenas para suprir omissões legislativas que inviabilizem o exercício de direitos constitucionais. 2. A revogação de norma por decisão legislativa não configura omissão legislativa.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXI; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 563.965-RG/RN, Tema RG no 41, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11/02/2009; STF, AgR ARE 1148668/SE, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, j. 18.10.2019.
(TJSP; Mandado de Injunção 2170185-66.2025.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Mandado de Injunção / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
Direito Constitucional. Mandado de Injunção. Adicional de Insalubridade. Mora Legislativa. Preliminar de Inadequação da via eleita acolhida. Processo extinto sem julgamento do mérito.
I. Caso em Exame
Alessandro Davi Lustosa Guedes de Toledo impetrou mandado de injunção contra o Governador do Estado de São Paulo, alegando mora legislativa na regulamentação do reajuste do adicional de

Ementa:
Direito Constitucional. Mandado de Injunção. Adicional de Insalubridade. Mora Legislativa. Preliminar de Inadequação da via eleita acolhida. Processo extinto sem julgamento do mérito.
I. Caso em Exame
Alessandro Davi Lustosa Guedes de Toledo impetrou mandado de injunção contra o Governador do Estado de São Paulo, alegando mora legislativa na regulamentação do reajuste do adicional de insalubridade, congelado desde 2021, o que implicaria redução implícita de seus vencimentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há mora legislativa que justifique a concessão de mandado de injunção para regulamentar o reajuste do adicional de insalubridade.
III. Razões de Decidir.
3. A revogação do índice de reajuste do adicional de insalubridade pela Lei Complementar no 1.361/2021 configura exercício legítimo da competência legislativa, não havendo omissão a ser sanada por mandado de injunção.
4. O mandado de injunção não se presta à revalidação de normas revogadas, sendo inadequado para a pretensão do impetrante.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Acolhe-se a preliminar de inadequação da via eleita, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: 1. O mandado de injunção é cabível apenas para suprir omissões legislativas que inviabilizem o exercício de direitos constitucionais. 2. A revogação de norma por decisão legislativa não configura omissão legislativa.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXI; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 563.965-RG/RN, Tema RG no 41, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11/02/2009; STF, AgR ARE 1148668/SE, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, j. 18.10.2019.